Tribunal: STF
Processo: ARE 1412406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO ANUAL MÍNIMA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ART. 198, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 77 DO ADCT, EM PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 141/2012). DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO DÉBITO, EM NOME DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a possibilidade de reduzir a condenação do ente federativo para aplicar apenas 10% do valor que deixou de usar na área de saúde, em relação ao mínimo constitucional previsto no art. 198, § 2º, da Constituição e no art. 77 do ADCT, em período anterior à Lei Complementar 141/2012, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.